Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALSA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. A acusação de prática de crime de furto, desamparada de prova, causa abalo moral, por violação aos direitos de personalidade, que destoa do mero dissabor cotidiano, devendo ser devidamente compensado.